Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0045286-61.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MASSA FALIDA DE IECSA GTA TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 dias, acerca da decisão monocrática proferida nos autos do AREsp 1552682/DF (ID 39458400, p. 39/41). Após, retornem os autos conclusos para rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela OI S.A. (ID 39458027 e 39458028). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Designado